Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-88.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001842-88.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (APELANTE), GEVERSON RAMOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LEI N. 11.340/2006 – VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO, FAMILIAR OU DE AFETO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DENEGAÇÃO – DELITOS DE INJÚRIA E AMEAÇA PRATICADOS POR IRMÃO CONTRA IRMÃ – CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO ATRAI A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA BASEADA NO GÊNERO DA VÍTIMA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Em hipótese na qual não se trata de violência ou ameaça baseadas no gênero, ou seja, em face da condição feminina da vítima, não há que se falar na incidência da tutela do sistema integral de proteção à mulher, de modo que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 não devem ser aplicadas à regulação da alegada situação de risco.

2. Recurso desprovido. Sentença mantida.

APELANTE

GRACIELA RAMOS REZENDE

APELADO

GEVERSON RAMOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GRACIELA RAMOS REZENDE
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do procedimento criminal n. 1001842-88.2020.8.11.0042, em que o d. magistrado de piso rejeitou o pleito de aplicação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.343/2006 em favor de
Graciela Ramos Rezende
contra o réu, seu irmão
Geverson Ramos
.

Em suas razões recursais, subscritas pela i. Defensoria Pública, a apelante requer a reforma do provimento jurisdicional monocrático para que seja reconhecida a aplicação,
in casu
, do microssistema de proteção à mulher, em razão do laço familiar com o réu e do contexto em que se deram os fatos, a atrair a incidência da Lei n. 11.343/2006 (ID 76612492).

Em sede de contrarrazões, o réu requer a manutenção da sentença vergastada, em todos os seus termos, sob o argumento de que inexistiria, na hipótese, violência decorrente de motivação de gênero ou de vulnerabilidade da mulher (ID 131854654).

Nesta instância, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer subscrito pela d. Promotora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, que opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 132192670).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto por
Graciela Ramos Rezende
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que, na origem, fora interposto pedido de medidas protetivas por parte da apelante, em desfavor de seu irmão,
Geverson Ramos
, consistentes em afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; distância da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros; e proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação. O pleito fundou-se nos seguintes fatos, narrados pela apelante,
in verbis
:

“QUE diz ser irmã de Geverson Ramos; Que em horário aproximado das 18h30min de hoje, 19/09/2020, enquanto se encontrava na casa de sua mãe (visitando), diz terem
presenciado Geverson agredindo fisicamente a namorada dele (Adriane), em frente à casa de sua mãe
; Que juntamente com sua mãe e o esposo da declarante, diz terem
tentando intervir na agressão
, momento em que Geverson passou
a xingar a si e a sua mãe
(puta, biscate, filha da puta, desgraçada, vagabunda, dentre outras palavras de baixo calão); Que, posteriormente,
enquanto segurava Geverson, o mesmo tentou empurrar a declarante, além dele ameaçar agredir fisicamente a si, não conseguindo
; Que em seguida a declarante correu para o interior da casa e acionou a Polícia Militar; Que Geverson ainda
chegou a quebrar o vidro traseiro de seu carro, além de ter danificado parte da lataria de seu carro
; Que momentos depois
Geverson atirou uma pedra em direção a si e sua mãe, não atingindo
; Que antes da chegada da Polícia Militar, Geverson por saber, se evadiu do local; Que Adriane por medo não teve coragem de registrar uma queixa contra Geverson; Que a mãe da declarante, por pena do filho Geverson Ramos, não chegou a registrar nenhuma queixa contra ele, apesar ela ser constantemente agredida e xingada por ele; Que
seu irmão Geverson é usuário contumaz de drogas
(a declarante já viu por meio de um vídeo, ele cheirando cocaína); Que não tem certeza, porém acredita que Geverson uso outros tipos de drogas também; Que a declarante
teme por sua integridade física pois Geverson ameaçou pegar a declarante caso chamasse a polícia
; Que a todo momento dos fatos acima descritos,
a declarante segurava seu filho de dois meses no colo, e nem mesmo assim Geverson deixou de xingar, ameaças ou tentar agredir a declarante
; Que em decorrência das ameaças e xingamentos acima descritos, a declarante deseja representar criminalmente contra seu irmão Geverson Ramos; Que deseja fazer medidas protetivas contra o mesmo;
Que por não ter sido agredida fisicamente nesta data, se recusa em realizar o exame de corpo de delito”.
(Termo de Declaração n. 263/2020, visto no ID 76612482 - Págs. 10-11). – Destaquei.

Encaminhado o expediente à autoridade judiciária
,
independente da audiência das partes e de manifestação do Ministério Público,
deferiram-se
, pelo magistrado singular plantonista, as providências judiciais pleiteadas, ao argumento de que seria o caso de aplicação da Lei n. 11.340/2006 ao caso, pela prática, em tese, dos delitos de injúria e ameaça (arts. 140 e 147 do Código Penal), em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, por parte do réu.

Entretanto, posteriormente, em sentença prolatada pouco mais de uma semana depois,
rejeitou-se
o pedido formulado pela apelante, ao argumento de que inexistiria, na hipótese, contexto de violência doméstica contra a mulher, a atrair a incidência da Lei n. 11.340/2006. Conforme consignou o d. juízo
a quo
:

“As partes se desentenderam por
questões que não caracterizaram a existência de motivação de gênero, ou de vulnerabilidade da vítima seja decorrente da sua condição de mulher, a justificar a competência desta Vara Especializada e, sobretudo, das medidas protetivas outrora noticiada
, sob pena de violação insuperável aos direitos fundamentais atinentes à liberdade do requerido”.
(Sentença vista no ID 76612488 - Pág. 5). – Destaquei.

Em suas razões recursais, subscritas pela i. Defensoria Pública, a apelante insurge-se contra o r. provimento jurisdicional monocrático, requerendo o reconhecimento do contexto de violência doméstica a ensejar a aplicação da Lei n. 11.340/2006 ao caso e, consequentemente, o deferimento das medidas protetivas vindicadas.

Feitos esses apontamentos, passo agora à análise da tese recursal.

Como é cediço, a Lei Maria da Penha foi editada atendendo aos reclames normativos de tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (
v.g.
art. 2º, b) e a Convenção Interamericana para Prevenir Punir, e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará) (
v.g.
art. 7º, c),

e da própria Constituição da República e visa munir a sociedade e o Poder Público de instrumentos aptos a garantir a igualdade de gênero em uma realidade expressiva de agressões reiteradas contra o sexo feminino, sustentadas tanto pelo fator natural da inferioridade física, quanto pelo contexto social, histórico e cultural de submissão.

O âmbito de incidência é delimitado pela própria Lei n. 11.343/2006, consoante a qual haverá a proteção especial do Estado quando qualquer mulher (art. 2º) sujeitar-se a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e/ou moral (art. 7º) baseada no gênero, no contexto das relações domésticas, familiares e/ou de afeto (art. 5º).

Contudo, passados quase 16 (dezesseis) anos da promulgação da lei, muito se discute acerca da sua abrangência, uma vez que uma aplicação errônea poderia, a pretexto de corrigir distorções materiais, levar a tratamento privilegiado ou desigual à mulher naquelas situações em que ela está em patamar de igualdade com o homem ou quando não se cogita da prática de ilícitos motivados, sobretudo, na condição feminina da vítima. Quaisquer que sejam as dúvidas, tem-se como balizas interpretativas os fins sociais a que a Lei se destina e, especialmente, as condições peculiares da mulher em situação de violência doméstica e familiar (art. 4º).

Dito isso, tem-se que o cerne da questão está em identificar os espaços onde o agir poderá configurar esse tipo de violência e em dizer quando a agressão é, de fato, baseada no gênero.

Por oportuno, transcrevo o dispositivo legal pertinente:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I -
no âmbito da unidade doméstica
, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II -
no âmbito da família
, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III -
em qualquer relação íntima de afeto
, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único.

As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.
(Destaquei).

Muito embora o legislador tenha se valido da conjunção aditiva ‘e’, ao falar expressamente em “
violência doméstica
e
familiar
”, por certo que não pretendeu exigir a presença cumulativa de todas as hipóteses declinadas para a sua configuração. Nas palavras do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“A expressão já é, em si mesma, dúbia, afinal, há casos em que a violência contra a mulher ocorre no cenário das relações domésticas, sem contexto familiar (ex.: determinada pessoa agride mulher com quem coabita em uma pensão), bem como há situações em que se dá no contexto familiar, mas não em relações domésticas (ex.: o pai agride a filha, que já não vive com ele há muito tempo).
Dever-se-ia considerar, portanto, a alternatividade, mencionando-se violência doméstica ou familiar”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 686). – Destaquei.

Portanto, a
violência
doméstica
é aquela perpetrada em unidade na qual há o convívio (que não se confunde, necessariamente com coabitação, no sentido da moradia comum) permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, existindo vozes que, observadas as peculiaridades do caso concreto, incluem a categoria das empregadas domésticas. Já a
violência
familiar
ocorre entre aqueles indivíduos que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa, em verdadeira consagração da socioafetividade como elemento fundante.

Também chama a atenção o fato de que a própria lei não faz ressalva ou exigência quanto ao sujeito ativo, que não precisa, necessariamente, ser do sexo masculino – muito embora assim o seja na maioria das situações – visto que as próprias mulheres são responsáveis por reproduzir, muitas vezes inadvertidamente, práticas antigas de discriminação de gênero e de submissão, o que fica claro pela cláusula de independência da orientação sexual (art. 5º, parágrafo único).

Adotadas essas premissas, a Lei n. 11.340/2006 deverá incidir quando a agressão for praticada por homem ou mulher
em razão da vítima fazer parte da mesma unidade doméstica/familiar
.

Nas lições da doutrinadora e ex-desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Maria Berenice Dias:

“
Para ser considerada a violência como doméstica,
o sujeito ativo tanto pode ser um homem como uma mulher
. Basta estar caracterizado o vínculo de relação doméstica, de relação familiar ou de afetividade, pois o legislador deu prioridade à criação de mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher, sem importar o gênero do agressor.

[...] Igualmente, desimporta o fato de ter sido o neto ou a neta que tenham agredido a avó, sujeitam-se os agressores de ambos os sexos aos efeitos da Lei. A parceira da vítima, quando ambas mantêm uma união homoafetiva (art. 5º, parágrafo único), também responde pela prática de violência de âmbito familiar.
Os conflitos entre mães e filhas assim como os desentendimentos entre irmãs está ao abrigo da Lei Maria da Penha
quando flagrado que a agressão tem motivação de ordem familiar
”. (DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça: a Efetividade da Lei n. 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 41). – Destaquei.

Em arremate, ressalto que a Lei Maria da Penha é permeada por dispositivos legais que, de forma até despicienda e demagógica, elencam os direitos humanos e fundamentais assegurados à mulher, enquanto pessoa humana, havendo até quem diga que o óbvio não precisa ser dito
[1]
. Excetuam-se desse quadro as medidas protetivas de urgência, previstas nos arts. 22 e seguintes, realmente inovadoras e providas de eficácia jurídica e social no que tange à proteção da mulher, inseridas no ordenamento jurídico pátrio antes mesmo das medidas cautelares alternativas à prisão estipuladas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assim sendo,
presente e evidenciada
a hipótese de violência no âmbito doméstico, familiar
ou
afetivo contra a mulher, nos termos delineados acima,
não pode o operador do direito negar a aplicação das providências judiciais urgentes
, máxime quando pleiteadas pela própria vítima, que, muito provavelmente, sem possuir mais condições de resolver de forma privada a situação em que se vê envolvida, busca se socorrer das autoridades constituídas.

Adotadas essas premissas conceituais, vislumbro, no entanto, no caso em exame, a
inexistência
das circunstâncias fáticas que autorizam a aplicação dos mecanismos de proteção conferidos pela Lei Maria da Penha.

Da análise dos autos, depreende-se que, ao menos em tese,
Graciela Ramos Rezende
teria estado em uma visita à casa de sua genitora quando presenciou o réu,
Geverson Ramos
, que lá residia, envolver-se em uma briga com sua namorada,
Adriane
, inclusive com agressões físicas, na calçada em frente à casa.

Ao tentar intervir, com vistas a apartar a briga e proteger a namorada de seu irmão,
Graciela Ramos Rezende
foi vítima, por parte deste, de xingamentos de toda sorte, tendo inclusive sido empurrada para longe e ameaçada. Temerosa, retornou ao interior da residência, de onde acionou a Polícia Militar.

Conforme a apelante, a namorada de
Geverson
possuiria receio de registrar queixa contra o réu; a genitora de ambos, de igual forma, preferiria não o fazer.

Antes de se evadir, em razão da iminente chegada da Polícia Militar, o réu teria quebrado o vidro traseiro do carro de
Graciela
e arremessado uma pedra na direção dela e de sua mãe, sem, no entanto, atingi-las.

Expostas essas circunstâncias, ressalto que, para a aplicação da Lei n. 11.340/2006 e a atração da competência da Vara Especializada, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e em uma relação familiar, doméstica ou de afetividade, sendo indispensável a demonstração da sua
situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência
, numa
perspectiva de gênero
.

Ou seja, para ter amparo da Lei Maria da Penha, a pessoa do sexo feminino precisa encontrar-se em uma situação de subjugação, em que seja necessária a intervenção do Estado-Juiz e dos mecanismos de proteção para estabelecerem um equilíbrio nessa relação permeada pela desigualdade.

Tanto é assim que o legislador optou pela adoção da expressão “gênero” ao invés de “sexo”, de modo que a expressão “violência baseada no gênero” leva ao pensamento de um padrão específico de violência fundada na
hierarquia e desigualdade entre sexos
, decorrente de uma relação de poder de dominação de um e de submissão de outro, advinda de manifestações culturais históricas acerca da definição das funções, do lugar ou dos papéis atribuídos à mulher na família e na sociedade.

Não é, pois, qualquer espécie de crime que ingressa no cenário da violência doméstica e/ou familiar, assim como o simples fato de a suposta vítima ser mulher não pode torná-la passível de proteção especial, pois violaria o princípio constitucional da igualdade dos sexos; de modo que
a vítima de violência doméstica é aquela que se apresenta, perante seu agressor, na relação familiar ou íntima de afeto, fragilizada, subordinada, em situação de dependência, seja moral, afetiva ou financeira
.

No caso dos autos, a narrativa contida no Termo de Declaração da vítima (ID 76612482 - Pág. 10) sugere que a prática de suposta conduta ilícita por parte do réu não tenha se dado em razão de gênero ou em manifesta relação de vulnerabilidade entre ele e a apelante, mas à conta de desentendimento travado em meio a briga diversa, inexistindo evidência de que os delitos imputados ao réu tenham sido cometidos com a motivação de opressão à mulher, fundamento da Lei Maria da Penha.

Destarte, entendo que obrou com
acerto
o d. juízo
a quo
ao reconhecer a inaplicabilidade da Lei n. 11.340/2006 ao caso, em vista da não comprovação, nos autos, de que os delitos tenham sido, em tese, praticados pelo réu com base no gênero da apelante ou no contexto de violência dessa natureza.

Em que pese o argumento recursal de que “
caso se tratasse de um homem, o apelado não iria lhe agredir, tampouco iria ameaçá-lo
” (ID 76612492 - Pág. 4), entendo se tratar de impugnação genérica, a impossibilitar a atração da competência da Vara Especializada e da aplicação da Lei Maria da Penha ao caso,
per se
, pelos fundamentos já expostos.

Por fim, pontuo que, em consulta aos sistemas processuais eletrônicos, verifiquei que, no bojo dos autos n. 1004543-85.2021.8.11.0042, processados perante o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, houve a expressa desistência, por parte da recorrente
Graciela
, da persecução penal em relação ao réu, pelos fatos aqui discutidos. Consoante registrado no Relatório Informativo Psicológico, subscrito pela Psicóloga Maria Luiza Pouso de Oliveira (CRP 18/1001 MT):

“A Sra. Graciela assevera que após esse desentendimento a família percebeu que o seu irmão Geverson Ramos, 34 anos de idade, faz uso abusivo de bebida alcóolica e droga, que neste período de pandemia pela Covid 19, parece que a situação está mais delicada. Assim, a família está procurando dar apoio e buscando tratamento para a dependência química do Autor do Fato. Informou que o seu irmão Sr. Geverson Ramos, (autor do fato), tem residência e emprego fixo, é pai de três filhos menores e acredita que na ocasião do fato, essa situação foi ocasionada por situação adversa, pois ele está buscando ajuda e tem demonstrado evolução como ser humano. E por considerar também que no momento do fato os ânimos estavam exaltados de todos os lados”.
(Relatório Informativo Psicológico contido nos autos n. 1004543-85.2021.8.11.0042 [ID 60359217 – Págs. 2/3).

Após a manifestação da vítima, o
Parquet
requereu a extinção da punibilidade do réu no bojo daqueles autos, pedido acolhido pelo d. juízo do Juizado Especial Criminal Unificado desta Comarca.

Concluo
, ante todo o exposto, pela
inaplicabilidade
da Lei n. 11.343/2006 ao presente caso, bem como pela
inexistência de situação de emergência
a fundamentar entendimento diverso, em vista da ausência de situação de perigo ou risco à apelante.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por GRACIELA RAMOS REZENDE, para
manter
, em todos os seus termos, a sentença prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, no bojo dos autos de n. 1001842-88.2020.8.11.0042.

É como voto.

[
1]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 686.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022